Tribunal: TJMT
Processo: 1028023-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028023-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIO RONDON DE ARRUDA - CPF: 345.802.391-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União e se é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

5. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de
pré
-executividade que gera proveito econômico ao excipiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida que gere proveito econômico."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, § 3º; EC n. 113/2021, art. 3º; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019752-54.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
ANTÔNIO RONDON DE ARRUDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar que a CDA executada seja atualizada com a aplicação da taxa SELIC como limitação de juros de mora e correção monetária.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o município possui competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros aplicáveis aos créditos tributários, nos termos da legislação municipal vigente, utilizando o índice IPCA, e a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme autorizado pela legislação municipal.

Insurge-se, ademais, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo sua inadequação.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
305018889
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
308027364
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019752-54.2020.8.11.0002 ajuizada em face de
ANTÔNIO RONDON DE ARRUDA
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar que a CDA executada seja atualizada com a aplicação da taxa SELIC como limitação de juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA TAXA SELIC.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, entre eles o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Esta e. Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que
"a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem"
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios, que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3º, que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Tal dispositivo constitucional reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o parâmetro máximo a ser observado na atualização de créditos públicos, incluindo aqueles de natureza tributária.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de Várzea Grande (MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União. (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Cabe ressaltar, ainda, que não assiste razão ao agravante quando alega que a aplicação do artigo 161, §1º, do CTN autoriza a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

Isso porque, embora referido dispositivo estabeleça tal percentual como parâmetro supletivo (aplicável quando a lei não dispuser de modo diverso), ele não afasta a limitação decorrente da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Tampouco merece ser acolhido o argumento de que a utilização do IPCA, por ser índice criado por lei federal (Lei n. 8.383/1991), seria legítima independentemente de sua combinação com juros moratórios. Isso porque o que se questiona não é a origem ou a validade isolada do índice, mas sim o fato de que a combinação de IPCA com juros de 1% ao mês resulta em montante superior à Taxa SELIC, o que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal, não merecendo reforma neste ponto.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados pelo d. Juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, em percentual a ser calculado sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC.

O percentual fixado pelo d. Juízo de origem está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §3º, do CPC, não se verificando qualquer excesso ou ilegalidade que justifique sua redução.

Desse modo, a decisão agravada também não merece reforma neste ponto.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025